Tribunal: TJES
Processo: 5005197-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-04-04

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5197
-
17
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

AGRAVADO: CLORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO
-
INCAPACIDADE DE LIQUIDEZ DA EMPRESA - PARALISAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TRANSPORTE PÚBLICO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 -
A
probabilidade do direito tutelado
pela
empresa
ora agravada

resta
evidente, tendo em vista a impossibilidade de arcar com o pagamento das parcelas remanescentes em razão da situação de grave crise econômico-financeira atualmente vivenciada pela concessionária agravada, sobretudo, em virtude dos efeitos deflagrados pela Pandemia da Covid-19 desde o mês de março de 2020, haja vista a drástica queda do número de passageiros utilizando o serviço de transporte público municipal, e, consequentemente, das receitas auferidas.

2
-
N
ão há como extrair, em cognição sumária, o requisito da verossimilhança das alegações em favor do
banco/
agravante, o que deverá ser melhor analisado pelo douto magistrado de piso após cognição exauriente, devendo por enquanto, ser mantida incólume a r. decisão guerreada.

3 -

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005197-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5197
-
17
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

AGRAVADO: CLORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

BANESTES

S/A
,
em razão da decisão liminar proferida pela MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara
Cível
d
e
Vila velha
/ES, que, nos autos da ação
ordinária com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
CLORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela

para
determinar que a parte requerida se abstenha de realizar desconto automático na conta-corrente da autora, sobretudo em razão da parcela com vencimento para o dia 25/08/21

(referente a
Cédula de Crédito Bancário nº 20-035148-00
)
,
até ulterior deliberação deste juízo.

Em suas razões o
banco/
agravante
alega
, em síntese,
que
a r. decisão agravada deferiu a antecipação de tutela pleiteada com base
apenas
na alegação genérica de que a empresa sofreu os impactos da pandemia, ignorando o fato de que a Agravada não juntou prova, ainda que mínima, de sua alegação. À evidência, a mera alegação de crise devido à pandemia, acrescida do fato de que a inicial não é acompanhada de qualquer prova no sentido, não é apta a configurar a probabilidade de direito autorizadora da concessão da tutela de urgência.

E isso porque
a empresa Agravada
aduz que
é concessionária do serviço de transporte coletivo em Guarapari/ES e alega ter sofrido considerável redução em seu faturamento diante do estado de calamidade pública decretado no Estado do Espírito Santo em função da Pandemia do Coronavírus, o que deu ensejo a um forte impacto em suas receitas por conta da adoção de medidas de mitigação de contaminações.

Com arrimo nestes fundamentos, pretende seja realizada nova repactuação da Cédula de Crédito Bancário n° 20-035148-00 celebrada com o Banestes em maio/2020 (repactuada em março/2021), para, em síntese, prorrogar o pagamento das parcelas devidas em 12 meses com a manutenção dos demais termos ou em 6 meses com a diluição do valor devido em mais parcelas.

Pleiteia
seja a
tribuído efeito suspensivo ao presente recurso, retirando-se a eficácia da decisão agravada, e, ao final, que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja cassada a r. decisão ora combatida conforme razões expostas acima.

Decisão id 1679961, indeferindo o pedido de concessão de tutela de urgência.

Interposto Agravo Interno id 1780822.

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

É
o breve
relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 10 de janeiro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5197
-
17
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

AGRAVADO: CLORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo

BANESTES

S/A
,
em razão da decisão liminar proferida pela MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara
Cível
d
e
Vila velha
/ES, que, nos autos da ação
ordinária com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
CLORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela

para
determinar que a parte requerida se abstenha de realizar desconto automático na conta-corrente da autora, sobretudo em razão da parcela com vencimento para o dia 25/08/21

(referente a
Cédula de Crédito Bancário nº 20-035148-00
)
,
até ulterior deliberação deste juízo.

Em suas razões o
banco/
agravante
alega
, em síntese,
que
a r. decisão agravada deferiu a antecipação de tutela pleiteada com base
apenas
na alegação genérica de que a empresa sofreu os impactos da pandemia, ignorando o fato de que a Agravada não juntou prova, ainda que mínima, de sua alegação. À evidência, a mera alegação de crise devido à pandemia, acrescida do fato de que a inicial não é acompanhada de qualquer prova no sentido, não é apta a configurar a probabilidade de direito autorizadora da concessão da tutela de urgência.

Pleiteia
seja a
tribuído efeito suspensivo ao presente recurso, retirando-se a eficácia da decisão agravada, para que a execução fique suspensa até ulterior decisão neste recurso; e, ao final, que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja cassada a r. decisão ora combatida conforme razões expostas acima.

Decisão id 1679961, indeferindo o pedido de concessão de tutela de urgência.

Interposto Agravo Interno id 1780822.

Não vejo razão para reformar o entendimento explicitado quando da análise do pedido liminar. Pelas razões que passo a expor.

In casu
, após analisar as razões do agravante,
entendo que, no caso em comento, o requisito do
fumus boni iuris
não foi devidamente preenchido, isso porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos não foram suficientes para demonstrar que
o
magistrad
o

a quo,
decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

Não obstante a fundamentação expendida pelo agravante, verifico que a magistrada de primeiro grau, foi taxativa ao decidir que:

“
(...) Diante do exposto,
defiro a tutela de urgência pretendida
, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art. 300, §3º do NCPC) para, de consequência, determinar que a parte requerida se abstenha de realizar desconto automático na conta corrente da autora, sobretudo em razão da parcela com vencimento para o dia 25/08/21, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).”

E
m
sua defesa
,
a ora agravada alegou que
,
em razão do prolongamento da pandemia do coronavírus, ficou impossibilitada de arcar com as parcelas devidas, tendo celebrado, em 03/03/2021, 1º Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário n° 20-03518-00 para repactuação da contratação, por meio do qual o valor remanescente passou a ser dividido em 48 parcelas mensais de R$ 55.733,73 (cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e três mil reais e setenta e três centavos) com o primeiro vencimento no dia 25/08/2021 e o último vencimento em 25/07/2025. Não obstante, alegou que, após a referida repactuação, sua situação financeira foi agravada pela “segunda onda” da pandemia do coronavírus, que implicou em restrições de circulação dos transportes coletivos, de modo que passou a encontrar inúmeras dificuldades para arcar com os diversos custos para manutenção das suas atividades, sobretudo para honrar com a folha de pagamento de seus funcionários.

Informou, neste sentido, que não possui condições de arcar com os valores, pugnando pela prorrogação do vencimento das parcelas pelo prazo de 12 meses, mantendo-se os demais termos pactuados; ou pela prorrogação do vencimento pelo prazo de 06 meses, reparcelando-se a dívida em 84 parcelas de R$ 26.759,25 (vinte e seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Importa ressaltar, que m
uito embora a pandemia do novo Coronavírus tenha surgido de forma
extraordinária e imprevisível, e alterado, por diversos motivos, as circunstâncias em que as partes balizaram as contratações, não há dúvida de que há de ser examinada a configuração ou não da alegada onerosidade excessiva, que se relaciona à desproporção manifesta entre a prestação e a contraprestação originalmente pactuada; se está descortinado o desequilíbrio material nos contratos em virtude de extrema vantagem do credor; bem como se o aventado risco de sobrevir inadimplemento das obrigações contratuais é posterior ao evento imprevisível,
o que será melhor analisado pelo juízo
a quo
.

A meu ver, a probabilidade do direito tutelado pela ora agravada resta evidente (pela simples análise dos documentos anexos à petição inicial do processo originário – id nº 8731259), tendo em vista a impossibilidade de arcar com o pagamento das parcelas remanescentes em razão da situação de grave crise econômico-financeira atualmente vivenciada pela concessionária agravada, sobretudo, em virtude dos efeitos deflagrados pela Pandemia da Covid-19 desde o mês de março de 2020, haja vista a drástica queda do número de passageiros utilizando o serviço de transporte público municipal, e, consequentemente, das receitas auferidas.

Ressalte-se,
ainda,
que ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento
.

A
nte o exposto
, nos termos da fundamentação acima aduzida,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Com o julgamento de mérito do presente recurso, julgo prejudicado o Agravo Interno id
1780822.

É COMO VOTO.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5197
-
17
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

AGRAVADO: CLORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO
-
INCAPACIDADE DE LIQUIDEZ DA EMPRESA - PARALISAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TRANSPORTE PÚBLICO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 -
A
probabilidade do direito tutelado
pela
empresa
ora agravada

resta
evidente, tendo em vista a impossibilidade de arcar com o pagamento das parcelas remanescentes em razão da situação de grave crise econômico-financeira atualmente vivenciada pela concessionária agravada, sobretudo, em virtude dos efeitos deflagrados pela Pandemia da Covid-19 desde o mês de março de 2020, haja vista a drástica queda do número de passageiros utilizando o serviço de transporte público municipal, e, consequentemente, das receitas auferidas.

2
-
N
ão há como extrair, em cognição sumária, o requisito da verossimilhança das alegações em favor do
banco/
agravante, o que deverá ser melhor analisado pelo douto magistrado de piso após cognição exauriente, devendo por enquanto, ser mantida incólume a r. decisão guerreada.

3 -

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.